Tribunal: TJSP
Processo: 1031917-84.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL. MIGRAÇÃO DE SEGURADOS. Acórdão que acolheu embargos de declaração das autoras, em face de acórdão que havia dado parcial provimento a apelação de uma ré e negou provimento à apelação das autoras. Oposição de embargos de declaração pelas autoras. Pretensão de fixação de condenação honorária

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL. MIGRAÇÃO DE SEGURADOS. Acórdão que acolheu embargos de declaração das autoras, em face de acórdão que havia dado parcial provimento a apelação de uma ré e negou provimento à apelação das autoras. Oposição de embargos de declaração pelas autoras. Pretensão de fixação de condenação honorária sucumbencial. Resultado do julgamento que representa sucumbência mínima das rés (art. 86, § único, CPC). Esclarecimentos do acórdão, sem efeitos modificativos. Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000090475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1031917-84.2018.8.26.0100/50003, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
LUDOVINA BRANCO DE OLIVEIRA e EDIMEIA MIGLIARI VIEIRA DE
OLIVEIRA, são embargados INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A. e VIDAMAX
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA..
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1031917-84.2018.8.26.0100/50003 - São Paulo - VOTO No 2/3
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1031917-84.2018.8.26.0100/50003
Comarca: São Paulo Foro Central Cível
Embargantes: Ludovina Barreto de Oliveira e Edimeia Migliari
Vieira de Oliveira
Embargadas: Intermédica Sistema de Saúde S.A. e Vidamax
Administradora de Benefícios S.A.
Juíza de origem: Glaucia Lacerda Mansutti
VOTO N. 20740
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO.
PLANO
DE
SAÚDE.
RESILIÇÃO UNILATERAL. MIGRAÇÃO DE SEGURADOS.
Acórdão que acolheu embargos de declaração das autoras, em
face de acórdão que havia dado parcial provimento a apelação
de uma ré e negou provimento à apelação das autoras.
Oposição de embargos de declaração pelas autoras. Pretensão
de fixação de condenação honorária sucumbencial. Resultado do
julgamento que representa sucumbência mínima das rés (art.
86, § único, CPC). Esclarecimentos do acórdão, sem efeitos
modificativos.
Embargos
acolhidos,
sem
efeitos
modificativos.
Trata-se de embargos declaratórios opostos em face
de acórdão de ps. 24/27 do primeiro incidente, que acolheu
parcialmente embargos de declaração das autoras.
As autoras opõem embargos de declaração, alegando,
com o acolhimento de seus embargos de declaração anteriores, deveria
haver alteração do ônus sucumbência.
Os autos encontram-se em termos para julgamento.
É o relatório.
Os embargos comportam acolhimento, sem efeitos
modificativos.
A sucumbência deve ser examinada em detalhes, a
partir dos pedidos formulados pelas autoras na inicial.
Nota-se que elas pretendiam que (i) ambas fossem
mantidas como beneficiárias de plano de saúde coletivo prestado pela
embargada Notre Dame; (ii) que fosse declarada nulidade de cláusula
de rescisão unilateral do contrato; e, subsidiariamente, (iii) que as
autoras fossem incluídas em plano individual.
No caso, o entendimento final do julgamento não
acolheu nem o primeiro nem o segundo dos pedidos formulados, e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1031917-84.2018.8.26.0100/50003 - São Paulo - VOTO No 3/3
terceiro foi acolhido apenas em parte, já que o plano individual será
exclusivo para cada uma das autoras, não em conjunto, Edimeia titular
e Ludovina dependente, como era o plano coletivo.
Com esse acolhimento apenas parcial do pedido
subsidiário, deve-se reconhecer a sucumbência exclusiva das autoras,
por decaimento mínimo das rés (art. 86, § único, CPC). De fato, as rés
podiam ter rescindido unilateralmente o plano coletivo, como o fizeram,
e a obrigação era apenas fornecer planos individuais destacados para
cada autora, obrigação que não foi objeto de oposição das rés.
O fato de a demanda ter tramitado, com a
manutenção do plano coletivo à autora Ludovina por longo tempo, em
tutela antecipada, não leva ao reconhecimento da sucumbência das rés.
A pretensão central das autoras, do que se nota das manifestações
delas nos autos, era que Edimeia e Ludovina fossem mantidas no
mesmo plano de saúde, mesmo que individual, a segunda como
dependente da primeira, e essa pretensão também não foi acolhida.
Assim, realmente a sucumbência das rés foi mínima
(art. 86, § ú., CPC), mesmo quanto à ré Notre Dame, que foi obrigada a
manter o plano de saúde coletivo a Ludovina até o oferecimento de
plano individual para ela.
Diante do exposto, acolhem-se os embargos, para
esclarecimentos, sem efeitos modificativos, nos termos acima.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator